Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718740-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELSON SILVA RIBEIRO, RENATA JOSE FERNANDES APELADO: M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOELSON SILVA RIBEIRO e RENATA JOSÉ FERNANDES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e de pagamento de taxa de ocupação do imóvel. Em consulta aos sistemas disponíveis, verifica-se que na Ação Rescisória no 0737004-60.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora apelantes, foi proferida decisão de ID 88184721 reconhecendo a existência de conexão material entre aquela ação e o presente feito. Como é sabido, a prejudicialidade externa enseja a suspensão do processo, inclusive para evitar decisões conflitantes, o que viria em desprestígio à segurança jurídica e à credibilidade do Judiciário, bem como descrédito do jurisdicionado ou prejuízo a este, em razão dos problemas de efetividade que poderiam advir em função da existência de tutelas jurisdicionais inconciliáveis. Dessa forma, suspendo o feito até a prolação da sentença nos autos 0737004-60.2020.8.07.0001, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022 14:28:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador